Tribunal: TJBA
Processo: 8058477-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058477-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
PATRICIA FERNANDES GARDELLI FRANCO, LUCAS RODRIGUES DO CARMO, IVO WAISBERG

AGRAVADO: NORTH AGRO AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA COM OUTRO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PETRAS DE LIMA TELLES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, ISABELA URBANO BESSA PIRES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA. contra acórdão (ID. 86617071) que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento nº 8058477-25.2024.8.05.0000 por perda superveniente do objeto, com fulcro nos arts. 485, VI, e 932, III, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado, porquanto a sua fundamentação teria vinculado a declaração de essencialidade de bens à vigência do
stay period
, em suposto descompasso com decisão monocrática anterior de outra relatoria e com precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de Decidir

3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado. 4. Ainda que se reconhecesse a contradição, o que não é o caso, a divergência entre o acórdão embargado e decisões de outros órgãos ou tribunais não configura vício passível de correção por esta via recursal.

5. O acórdão, no caso concreto, não adentrou no mérito da discussão sobre a essencialidade dos bens, limitando-se a reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão do exaurimento do
stay period
e de outras circunstâncias processuais, conforme expressamente consignado em sua fundamentação.

6. O recurso busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão que julgou o agravo prejudicado, o que é vedado em sede de embargos de declaração, dada a ausência de vício intrínseco.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “
É cabível a rejeição de Embargos de Declaração quando a contradição alegada é externa ao julgado, insuscetível de correção por esta via, e a parte embargante busca, na verdade, o reexame do mérito do acórdão que julgou o recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto, dada a ausência dos vícios intrínsecos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8058477-25.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargantes,
PETRAS DE LIMA TELLES e outros
, e, como embargada,
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, mantendo-se o acórdão embargado, tal como lançado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)